Tribunal: TJPA
Processo: 0122834-78.2015.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0122834-78.2015.8.14.0045

APELANTE: RONIELY ALVES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISOS I, II E IV DO CP/40. PEDIDO DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INCABÍVEL. MEIO DE PROVA SEQUER PRODUZIDO NOS AUTOS. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDENTE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE DECOTE DA QUALIFICADORA DO ART. 155, §4º, INCISO I DO CP/40. CABÍVEL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE PROVA PERICIAL. PORÉM MANTIDO O TIPO QUALIFICADO POR FORÇA DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES E ESCALADA. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não consta nos autos a realização de reconhecimento pessoal do acusado, sendo a autoria comprovada por outros meios, logo, não há como se declarar a nulidade de ato sequer realizado.

2. Restam provadas nos autos, tanto a materialidade delitiva, quanto a autoria delitiva, por meio dos depoimentos policiais em juízo e da própria vítima, além da confissão extrajudicial do acusado, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando se tem um juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado.

3. Não foi produzida nos autos prova pericial quanto à circunstância qualificadora do rompimento de obstáculo, baseando-se o juízo tão somente em provas testemunhas, o que contraria os precedentes do STJ. Qualificadora do art. 155, §4º, inciso I do CP/40 decotada. Todavia, mantido o crime qualificado por força das circunstâncias da escalada e do concurso de agentes (art. 155, §4º, incisos II e IV do CP/40).

4. Por força do decote da qualificadora do furto mediante rompimento de obstáculo, restou apenas uma circunstância negativa na 1ª fase da dosimetria penal, por força da escalada, utilizando-se o concurso de agentes para qualificar o delito. Sendo assim, reduz-se a pena-base a 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Ausentes agravantes. Incidência da atenuante da confissão na 2ª fase da dosimetria, gerando a pena provisória de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (tornada definitiva pela ausência de majorantes ou minorantes a incidirem), a ser cumprida em regime inicialmente aberto e substituída por restritivas de direitos, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para decotar a qualificadora do art. 155, §4º, inciso I do CP/40, fixando a nova pena em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto e substituída por restritivas de direitos, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

32ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, ocorrida entre os dias treze e vinte e um de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 27 de novembro 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por RONIELY ALVES DA SILVA em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal de Redenção/PA, em 06.05.2021 (Num. 14352963 - Pág. 13/Num. 14352964 - Pág. 10), nos autos da Ação Penal nº 0122834-78.2015.8.14.0045 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado pelo crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, incisos I, II e IV do CP/40, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicialmente aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Os autos foram migrados ao PJE em 24.06.2022 (Num. 10663231 - Pág. 1).

Em suas razões recursais (Num. 14352964 - Pág. 14), a defesa impugnou, preliminarmente, a validade do reconhecimento pessoal do acusado. No mérito, requereu a absolvição do acusado por insuficiência de provas, mediante a aplicação da máxima do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requereu o decote da qualificadora do art. 155, §4º, I do CP (diante da ausência de laudo pericial a atestar a materialidade) e ainda a fixação da pena-base no mínimo legal, com valoração positiva das circunstâncias judiciais.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 10663242, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 10872525.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Mérito Recursal

II.1 – Pleito de nulidade do reconhecimento pessoal

A defesa requer, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal do acusado pela vítima e, no mérito, a absolvição do acusado por insuficiência de provas mediante a aplicação da máxima do
in dubio pro reo
.

Quanto à preliminar, entendo que não demanda maiores digressões.

Primeiramente, é importante que se esclareça que o reconhecimento de pessoas e coisas é meio de prova, previsto no art. 226 do CPP, cujo procedimento há de ser seguido pela autoridade (seja policial, seja judicial) para que tenha validade probatória. Todavia, nem sempre referido meio de prova se fará necessário para comprovar a autoria delitiva e, portanto, nem sempre a autoridade lançará mãos de tal instrumento probatório.

No caso em tela, analisando detidamente os autos, tem-se que o reconhecimento formal do acusado sequer foi realizado em sede policial ou judicial, logo não há como declarar a nulidade de um ato inexistente. Assim, rejeito a preliminar.

II.2 – Pleito absolutório por insuficiência de provas

No mérito, a defesa impugna o julgamento, alegando
error in judicando,
pois entende que o acusado deveria ser absolvido por insuficiência de provas.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 10663213 - Pág. 2/3), o acusado juntamente com um terceiro, comparsa seu não identificado nos autos, escalaram o muro da casa da vítima José Guilherme Macedo Silva (que estava ausente) e arrombaram a janela, passando então a subtrair do imóvel um aparelho de televisão e um DVD player. Diante do furto, policiais militares foram acionados e encontraram o acusado já no telhado da Corregedoria da Polícia Militar, ocasião em que o prenderam após confessar o crime, dizendo que venderia os pertences com vistas a comprar drogas.

À luz da narrativa fática da denúncia, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitivas por meio dos depoimentos em juízo, da vítima - José Guilherme Macedo Silva (Num. 10663224 a Num. 10663226) e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, PM Fabio Maceno de Oliveira (Num. 10663218) e PM Marcelo Barbosa de Lima (Num. 10663220 a Num. 10663221), os quais, a despeito de pequenas contradições, foram uníssonos em narrar como o acusado foi detido no telhado da corregedoria de polícia do Município, localizada atrás do imóvel furtado, após o cometimento do crime.

O acusado foi decretado revel na audiência de instrução e julgamento, realizada em 25.10.2018 (Num. 14352961 - Pág. 8), razão pela qual não foi ouvido em juízo, todavia, em sede policial, acabou por confessar o delito, afirmando que fora preso por furtar uma televisão e um aparelho de DVD Player e que cometeu o delito junto a um comparsa (Num. 10663208 - Pág. 1/2).

Sendo assim, seja pelo depoimento da vítima, pelos depoimentos policiais em juízo e ainda pela confissão extrajudicial do acusado, tem-se provas cabais do cometimento do furto qualificado pelo acusado. Dessa feita, entendo que laborou acertadamente o juízo
a quo
ao proferir sentença condenatória, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo
ou em absolvição por insuficiência de provas, quando se tem um juízo de certeza da culpabilidade do agente, devendo ser mantida a condenação do apelante.

II.3 – Pedido de decote da qualificadora do art. 155, §4º, inciso I do CP/40 (rompimento)

A sentença, ora impugnada, reconheceu a incidência da qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso I do CP/40, pois o furto do aparelho de DVD Player e ainda a televisão teriam sido furtados mediante rompimento de obstáculo, pois todos os depoentes em juízo informaram que houve o arrombamento de uma porta e uma janela, para que o acusado pudesse ingressar no imóvel.

Ocorre que desde há muito a jurisprudência, notadamente os precedentes do STJ, exige a existência de prova pericial para incidência de referida qualificadora, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios probatórios somente se (a) o delito não deixar vestígios; (b) os vestígios deixados desapareceram; ou (c) as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. 2. Na espécie, não foi realizada a perícia no local dos fatos para comprovar o rompimento de obstáculo e não foi apresentada qualquer das justificativas enumeradas pela jurisprudência desta Corte Superior para que aquela não fosse produzida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1924565 MS 2021/0057000-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. EXAME PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DEVIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, exige exame pericial para sua comprovação, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. 2. Na hipótese, tendo a qualificadora sido aplicada apenas com base em prova oral e em fotografias juntadas aos autos, deve ser afastado o rompimento de obstáculo e reconhecida a prática de furto simples, pois, além de não ter sido demonstrada a impossibilidade de realização da perícia técnica, tais provas não suprem a necessidade de sua efetivação. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 708341 SC 2021/0375752-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)

No caso dos autos, o magistrado reconheceu a incidência da qualificadora tão somente com base nos depoimentos judiciais, muito embora os órgãos responsáveis pela persecução criminal, seja a autoridade policial, seja o representante do
parquet
não apresentaram qualquer justificativa para a não produção da perícia no local do crime. Sendo assim, entendo, de acordo com os precedentes mencionados, que assiste razão à defesa, não podendo o acusado responder pela modalidade qualificada do crime no que diz respeito à hipótese do art. 155, §4º, inciso I do CP/40, motivo por que decoto tal circunstância da dosimetria da pena.

Todavia, ainda assim, deve o acusado responder pelo crime na modalidade qualificada, eis que comprovadas nos autos outras duas circunstâncias qualificadoras, quais sejam, o furto mediante escalada e ainda o concurso de agentes, previstas no art. 155, §4º, incisos II e IV do CP/40, as quais prescindem de prova pericial para serem reconhecidas (podendo ser comprovadas pela prova testemunhal e confissão do acusado), consoante entendimento do STJ, que assim decidiu:

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - FURTO QUALIFICADO - ESCALADA - PROVA PERICIAL - PRESCINDIBILIDADE. À configuração da qualificadora da escalada, não se faz necessária a realização de prova pericial, a qual pode ser suprida por outros meios probatórios. V .V.: Por deixar vestígios, para a incidência da qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, II, do Código Penal é necessária a comprovação da escalada por laudo pericial. A prova testemunhal só poderá suprir a ausência do exame de corpo de delito quando os vestígios tiverem desaparecido (artigo 167 do Código de Processo Penal). (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 00037443420218130388, Relator: Des.(a) Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 18/04/2023, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/04/2023)

II.4 – Pedido de readequação da dosimetria penal

A defesa também requer, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, pois entendeu que a valoração negativa das circunstâncias judiciais, feita pelo juízo
a quo
não se sustenta.

Pois bem. Decotada a qualificadora do furto mediante rompimento de obstáculo, porém mantidas as qualificadoras da escalada e ainda do concurso de agentes (art. 155, §4º, incisos II e IV do CP/40), tem-se que a pena mínima para o delito permanece a de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Em sede de fixação da pena-base, o magistrado assim consignou na sentença (
Num. 14352963 - Pág. 13/Num. 14352964 - Pág. 10
):

CULPABILIDADE
: a conduta do acusado no extrapola a regular reprovabilidade inerente ao tipo penal, devendo ser considerada circunstância favorável.
ANTECEDENTES
: o acusado é primário – f. retro
CONDUTA SOCIAL
: no havendo provas em contrário, reputo circunstância favorável.
PERSONALIDADE:
nada há nos autos laudo técnico que permita adequada aferiço, de modo que reputo circunstância favorável.
MOTIVOS
: inerentes ao crime.
CIRCUNSTÂNCIAS: o acusado praticou o crime mediante rompimento de obstáculo (arrombamento da janela e porta da casa da vítima) o que reputo desfavorável que será considerada como qualificadora conforme fundamentaço, evitando-se
bis in idem
. Praticou o crime mediante escalada e durante o repouso noturno, após as 22 horas, além de praticado mediante o concurso de agentes, na companhia de um comparsa, no identificado, circunstâncias que reputo desfavorável.
CONSEQUÊNCIAS
: no se tem conhecimento nos autos de alcance extrapenal a no ser aquelas inerentes ao tipo penal, fazendo parte do tipo a perda dos bens pela vítima.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
: o comportamento da vítima no contribuiu para a prática criminosa (Súmula nº 18 do E. TJPA).

(Grifei)

A qualificadora do rompimento de obstáculo, como já dito, foi decotada, remanescendo somente as qualificadoras da escalada e do concurso de agentes. Sendo assim, tomo a primeira para qualificar o delito, aplicando o preceito secundário do art. 155, §4º do CP/40, de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão. Quanto ao concurso de agentes, tomo como fundamento para manter a negativação das circunstâncias do crime.

No que diz respeito ao período noturno de cometimento do crime, considerando que o magistrado deixou de aplicá-lo como circunstância majorante (art. 155, §1º do CP/40), empregando-o também para embasar a negativação das circunstâncias do crime, mantenho o entendimento, por força da máxima da
non reformatio in pejus
.

Sendo assim, reduzo a pena-base a 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Uma vez que utilizei a confissão extrajudicial do acusado de Num. 10663208 - Pág. 1/2, ainda em sede policial, para confirmação da autoria delitiva, tenho por certa a incidência da atenuante do art. 65, inciso III, alínea “a” do CP/40, a teor da súmula nº 545 do STJ, fixando a nova pena provisória em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a qual torno definitiva em razão da ausência de majorantes e minorantes (como já explicado alhures, no que diz respeito ao período noturno do delito).

Portanto, dou parcial provimento ao recurso, para reduzir a pena final a 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto e substituída por restritivas de direitos, como já feito em sentença, e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, apenas para decotar a qualificadora do art. 155, §4º, inciso I do CP/40 e reduzir a pena final a 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto e substituída por restritivas de direitos (como já feito em sentença) e 44 (quarenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 23/11/2023